Tribunal: TJMMG
Processo: 2000519-14.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000519-14.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 10/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO POR MILITAR EM CONTEXTO DE ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado pela prática de dois crimes de constrangimento ilegal (art. 222, caput, do Código Penal Militar), em razão da abordagem e condução coercitiva de duas vítimas – mãe e filha – por suposta retaliação a publicações críticas nas redes sociais contra outro militar. As vítimas foram algemadas e mantidas na unidade militar em condições vexatórias, sem justificativa legal. A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base no interrogatório do réu e na prova testemunhal, fixando pena privativa de liberdade. No recurso, a defesa alegou preliminar de nulidade processual por ausência de perícia nas fotografias e pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de perícia em fotografias, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia; e (ii) verificar a correção da condenação pela prática do crime e da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade processual arguida pela defesa não se configura, pois não houve requerimento oportuno de prova pericial durante a fase de diligências prevista no art. 427 do CPPM, incidindo a preclusão processual. A alegação tardia caracteriza “nulidade de algibeira”, rejeitada pela jurisprudência dos tribunais superiores. 4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de irregularidades no manuseio ou conservação da prova, o que não foi feito pela defesa nas alegações finais. Ademais, as fotografias questionadas não foram decisivas na sentença, que se baseou essencialmente na prova oral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. O conjunto probatório, incluindo o interrogatório do réu, confirma que os militares agiram de forma abusiva, utilizando seu aparato estatal para constranger ilegalmente as vítimas, inclusive com uso indevido de algemas, contrariando a Súmula Vinculante n. 11 do STF. 6. A sentença deve ser mantida quanto à condenação, mas a pena deve ser redimensionada, pois, embora presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis – como motivo torpe, modo cruel de execução e consequências gravosas –, a pena-base fixada acima do mínimo legal foi excessiva. A nova dosimetria considera a gravidade dos fatos e as agravantes legais, resultando em pena final de 1 ano e 3 meses de detenção. 7. O regime aberto é compatível com a pena aplicada, sendo cabível a concessão do sursis penal, nos termos do art. 84 do CPPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento de perícia no momento processual adequado acarreta preclusão, inviabilizando a alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia. 2. A nulidade por “quebra da cadeia de custódia” exige demonstração concreta de vícios na colheita e preservação da prova, o que não se verifica quando a sentença se fundamenta em provas autônomas. 3. O uso indevido de algemas por militar, sem justificativa legal, configura constrangimento ilegal nos termos do art. 222 do Código Penal Militar, especialmente quando praticado com abuso de autoridade e humilhação pública das vítimas. 4. É possível a redução da pena quando a fixação da pena-base se mostra desproporcional, ainda que mantida a condenação, desde que consideradas as circunstâncias judiciais e agravantes previstas em lei. 5. O sursis penal pode ser concedido ao condenado por crime militar, desde que ausentes as causas de vedação do art. 84, II, do CPPM. Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 222, caput; 69; 70, II, "g", "j" e "l"; 84, II; 427. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para manter a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 222, caput (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar, por duas vezes, mas reduzir a pena imposta. Em relação à dosimetria da pena, acordam os desembargadores, por maioria, em fixar a pena total em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. Ficou vencido, neste aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que fixou a pena em 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo militar Miguel Lerins da Silva contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 222, caput (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar, por duas vezes, impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta do incluso procedimento investigatórío criminal que em 14.9.2020, por volta das 10h34, na Rua Monte Carmelo, n.° 110, no bairro Serra Dourada, em Vazante/MG, JOÃO ACÁCIO SEVERIANO, MIGUEL LERINS DA SILVA e GLAUCO FRANCISCO DE LIMA constrangeram as vítimas Bruna Geovana Amorim Luna e Fernanda Santos Amorim Luna, mediante violência e grave ameaça, depois de lhe haverem reduzido a capacidade de resistência, submetendo-as a medida que, embora potencialmente lícita, foi conduzida de maneira vexatória e truculenta. Em conformidade com o apurado, JOÃO AÇÁCIO, MIGUEL LERINS e GLAUCO são policiais militares da ativa, com atuação funcional no pelotão da cidade de Vazante/MG. Na data dos fatos, os três denunciados, no exercício da profissão, dirigiram-se à residência da vítima Bruna e conduziram-na em flagrante para as dependências militares da cidade de Vazante. Ato contínuo, os denunciados dirigiram-se à residência de Fernanda, mãe da primeira vítima, a qual também foi conduzida em flagrante. Para tanto, Fernanda foi imobilizada, algemada e colocada no interior da viatura policial. A valoração da condução em flagrante ocorreu após os militares constatarem que Bruna e Fernanda estavam publicando manifestos em redes sociais contra a atuação violenta de policiais militares no dia anterior, em incidente no qual um suspeito, parente das vítimas, durante a sua prisão, foi agredido por milicianos. A ação dos policiais denunciados, conforme demonstrado no procedimento investigatórío criminal, foi conduzida de maneira vexatória e especialmente no ato de algemação truculenta, com uso desproporcional da força, de manutenção das ofendidas em estado de subjugação a todo o tempo que perdurou a ação policial, e na espetacularização da condução policial. Ademais, constatou-se que houve atos de hostilização, especialmente praticados por JOÃO ACÁCIO, que proferiu xingamentos e humilhações às vítimas, enquanto já estavam contidas e sob a autoridade dos policiais, o que ocorreu, inclusive, no interior da viatura e durante a realização do exame de corpo de delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desta forma, os denunciados deram execução a medidas de restrição da liberdade com abuso de poder, consistente em excessos morais e físicos, infligindo constrangimentos ilegais às vítimas. Este promotor de Justiça, na valoração do substrato fático então apurado, não reuniu elementos que indiquem, a princípio, a presença dos especiais fins de agir dispostos no art. 1o, § 1o, da Lei 13.860/2019. A reanálise é possível e reservada a momento oportuno (art. 384 do Código de Processo Penal). Ante o exposto, denuncio JOÃO ACÁCIO SEVERIANO, MIGUEL LERINS DA SILVA e GLAUCO FRANCISCO DE LIMA como incursos no artigo 146, § 1.°, do Código Penal. Requeiro seja autuada e recebida a presente denúncia, instaurando-se a respectiva ação penal, a qual há de se imprimir o rito procedimental previsto no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com a intimação das testemunhas ao final arroladas, prosseguindo-se até final sentença condenatória, suspendendo-se os direitos políticos, nos termos do art. 15, inc. Ill, da CF/88. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Procedimento Investigativo Criminal (PIC) n. 2000492-02.2021.9.13.0001. Os demais réus realizaram acordo de não persecução penal, cujo instituto não foi estendido ao réu Miguel Lerins da Silva. A denúncia foi recebida no dia 11 de julho de 2023 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, pela prática do crime do art. 222 do CPM, correlato ao crime do art. 146 do Código Penal brasileiro. A defesa do réu pugnou pela absolvição quanto ao crime imputado. O Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, julgando singularmente, condenou o 3º Sgt PM Miguel Lerins da Silva pela prática do crime previsto no art. 222, caput (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar, por duas vezes, impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal A sentença se encontra colacionada no Evento 151. Inconformada, a defesa do réu 3º Sgt PM Miguel Lerins da Silva apresentou recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade processual pela ausência de perícia nas fotografias (quebra da cadeia de custódia), e, no mérito, a absolvição com base no art. 439, “e”, do CPPM, ante a ausência de provas para sustentar o decreto condenatório. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 9, pugnou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo total desprovimento do apelo, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM MIGUEL LERINS DA SILVA nas sanções do artigo 222, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, ambos do Código Penal Militar”. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a solução do apelo é bem simples, notadamente em face da prova produzida, robusta e harmônica, incluindo o depoimento do réu, apelante, em seu próprio interrogatório. Antes, porém, de adentrar no mérito desta demanda penal, cumpre decidirmos a preliminar arguida pela defesa do ora apelante, como se segue. Preliminar - nulidade processual pela ausência de perícia nas fotografias (quebra da cadeia de custódia) Conforme entendimento do Juiz sentenciante, diga-se, bem acertado, a defesa quer discutir a necessidade de perícia nas fotografias trazidas no inquérito policial militar, mas vejam, vossas excelências, que a prova pericial não foi requerida nos autos, nem mesmo no momento processual adequado, qual seja, a fase de diligências do art. 427 do Código de Processo Penal Militar. É inequívoca a preclusão, e não se pode admitir a manobra da defesa ao lançar a chamada “nulidade de algibeira”. A parte fica bem quietinha no curso do processo, e aí, quase no fim do processo, tira do bolso a arguição de uma nulidade que certamente já estava em seu consciente desde o início da ação. Mas a “nulidade de algibeira” não é admitida em nosso Judiciário, notadamente em nossos tribunais superiores. Da mesma forma, como bem observado na sentença, a “configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstradas de plano pela defesa do acusado em alegações finais”. Destaco, ainda, que as tais fotografias não foram consideradas na sentença, que efetivamente se baseou na prova testemunhal, cujos fatos, aliás, nem foram infirmados pelo ora apelante, que tenta apenas dar uma aura de normalidade, de regularidade, à sua nefasta e odiosa ação. Rejeito a preliminar. No mérito, como bem lançado na sentença e nos termos da confirmação havida no interrogatório do réu Miguel Lerins da Silva, o militar Siderlei Gesiel da Silva “convocou” seus colegas de farda porque estaria sendo "vítima de difamação, calúnia em redes sociais pelas envolvidas Fernanda, Bruna, Maiza e Mara”, tudo por causa de postagens e repostagens de texto que considerava ofensivo a ele e à PMMG. Mas, ao invés de promover justiça pelos meios legais, qual seja, a oferta de representação contra tais pessoas junto à Delegacia de Polícia Civil, ou mesmo através do Ministério Público, o réu e seus colegas de farda preferiram usar o seu “poderio” militar contra as vítimas Fernanda Luna e Bruna Luna, no mais cristalino abuso de poder. Nesse sentido, imbuídos do sentimento de promover justiça com as próprias mãos, o réu, comandante da guarnição, junto com o próprio Gesiel, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e junto com os demais réus, foram à caça das vítimas e encontraram Fernanda e Bruna em suas residências. E o pior. Em um espetáculo grotesco, promoveram a algemação das vítimas, mulheres sem qualquer envolvimento com a criminalidade, tudo para constrangê-las perante as demais pessoas, bem como para amedrontá-las. A desculpa do réu para a algemação é de que elas estavam em “histeria”. Notem bem. Se ainda não disseram, eu digo ao apelante que ele agiu muito mal, afastou-se da lei, e não havia justificativa para o uso de algemas, nem pelos manuais, nem pela jurisprudência pacificada na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal. Após colocar as vítimas na viatura, os militares seguiram para a unidade militar, pois a delegacia de polícia estaria fechada naquele momento. Então, mantiveram as vítimas na unidade militar, com os portões fechados, segundo o ora apelante para não haver tumulto dos parentes. Disse, ainda, que as vítimas ficaram na unidade militar por um bom tempo. Que coisa absurda! E o réu, apelante, ainda teve o disparate de dizer que os xingamentos, pesados, propalados às vítimas, duas mulheres (mãe e filha), foram realizados pelo Sd PM João Acácio Severiano, seu comandado. Portanto, penso que a sentença deve ser mantida quanto à condenação do militar pela prática do crime previsto no art. 222, caput (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar, por duas vezes. Entretanto, quanto à dosimetria da pena, entendo que o magistrado a quo não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual refaço a dosimetria. Primeiro crime de constrangimento ilegal: ofendida Bruna Geovana Amorim Luna. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que a gravidade já é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, inobstante tenha agido de forma maledicente, maquiavélica, não existe nada que possa indicar uma personalidade voltada ao crime. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, esses são desfavoráveis, uma vez que tudo foi feito em retaliação e vingança pessoal pela publicação de críticas nas redes sociais, críticas direcionadas a um colega de farda. Quanto às circunstâncias de tempo e lugar, o ato foi praticado na porta da residência da vítima e diante da irmã da vítima, uma criança de apenas oito anos de idade. Quanto ao modo de execução, o uso de contenção e algemação ilícitas, o transporte da vítima no compartimento de segurança da viatura (camburão), os xingamentos na viatura e em público, a permanência excessiva da vítima na unidade militar, sem acesso aos parentes, tudo isso torna a circunstância desfavorável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato, foram além do tipo penal objetivamente estabelecido, dada a humilhação impingida à vítima, maltratada e algemada diante de vizinhos e de familiares. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses ano de reclusão. Reconheço a existência das agravantes do art. 70, II, “g”, “j” e “l”, e estabeleço a agravação em 1/4 (um quarto), ou seja, em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias. Não existem atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Segundo crime de constrangimento ilegal: ofendida Fernanda dos Santos Amorim Luna. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que a gravidade já é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, inobstante tenha agido de forma maledicente, maquiavélica, não existe nada que possa indicar uma personalidade voltada ao crime. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, esses são desfavoráveis, uma vez que tudo foi feito em retaliação e vingança pessoal pela publicação de críticas nas redes sociais, críticas direcionadas a um colega de farda. Quanto às circunstâncias de tempo e lugar, o ato foi praticado na porta da residência da vítima, diante de seus vizinhos e familiares. Quanto ao modo de execução, o uso de contenção e algemação ilícitas, o transporte da vítima no compartimento de segurança da viatura (camburão), os xingamentos na viatura e em público, a permanência excessiva da vítima na unidade militar, sem acesso aos parentes, tudo isso torna a circunstância desfavorável. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato, foram além do tipo penal objetivamente estabelecido, dada a humilhação impingida à vítima, maltratada e algemada diante de vizinhos e de familiares. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses ano de reclusão. Reconheço a existência das agravantes do art. 70, II, “g”, “j” e “l”, e estabeleço a agravação em 1/4 (um quarto), ou seja, em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias. Não existem atenuantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ressalto, por oportuno, que a concessão do sursis penal não pode ser obstada, pois entendo que não estão presentes as hipóteses de vedação do art. 84, II, do CPPM. Concedo, portanto, o sursis penal, pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu Miguel Lerins da Silva, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 222, caput (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar, por duas vezes, e, lado outro, reduzir a pena total imposta, fixando-a, conforme os fundamentos acima, em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições a serem fixadas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR VENCIDO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar parcial provimento ao recurso de apelação do réu Miguel Lerins da Silva, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 222, caput (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar, por duas vezes, e reduzir a pena total imposta. No entanto, divirjo quanto à pena imposta. No voto do Exmo. Sr. Relator, para cada um dos crimes de constrangimento ilegal, foram consideradas 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse aspecto, também acompanho sua excelência. No entanto, o Sr. Relator aumentou a pena-base de modo a atingir o dobro da cominação mínima estabelecida para o crime, fixando-a em 6 (seis) meses de detenção. O Código Penal Militar e o Código Penal Comum são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios1: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do 1 A descrição dos critérios está registrada no voto condutor do Agravo regimental no habeas corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. No caso que ora nos ocupa a atenção, o primeiro critério é mais favorável, pois implica acréscimo de 15 dias para cada circunstância judicial desfavorável. Aplicando tal critério, fixo para cada um dos crimes a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção. Acompanhando o relator no reconhecimento das agravantes e no patamar de 1/4 (um quarto) de alteração da pena-base, fixo a pena provisória em 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção para cada um dos dois crimes. Unificando as penas impostas, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, fixo a pena unificada em 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Acompanhando o eminente relator, mantenho a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena unificada imposta ao apelante. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator